Tribunal: STF
Processo: HC 228418
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 19/3/2023, convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei de drogas.



    A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo a inexpressiva quantidade de droga apreendida a (85 g de cocaína) e a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou substituição por cautelares alternativas (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos. Decido.



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juiz Plantonista da Microrregião XL/MG, ao determinar a prisão preventiva do paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar o risco a ordem pública ou de reiteração delitiva, referindo-se à quantidade de droga (85 g de cocaína) e aos efeitos do tráfico de drogas para a comunidade. (doc. 2 fl. 153)



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida, que, no caso, não foi expressiva.



    Se a quantidade de substância droga em análise não excede a lesividade inerente ao próprio tipo penal, o julgador não pode desconsiderar os demais elementos, como a primariedade e os bons antecedentes, especialmente quando eles levam à conclusão de que o comportamento em questão não é suficientemente grave para justificar a prisão preventiva.



    Conforme destacado pelo Ministro Gilmar Mendes, “punir com a mesma severidade condutas distintas e flagrantemente menos graves, como o caso em apreço, frente a um grande traficante, viola frontalmente o princípio da proporcionalidade, da individualização da pena e da isonomia, ferindo a própria racionalidade da efetividade da lei penal” (ARE 886.185, DJe 21/3/2023).



    Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 3. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 4. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida (no caso, 137g de cocaína) não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 213438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-18-11-2022)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 5002100-90.2023.8.13.0261 da Vara Plantonista da Microrregião XL, da Comarca de Formiga/MG, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Messod Azulay Neto, relator do RHC nº 180.014/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente